Tribunal: STF
Processo: RE 82351
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
Identificação criminal. 
Não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o indiciado seja identificado civilmente pelo órgão competente. Orientação do Plenário do Supremo Tribunal (RECr 80.732, 4.6.74.).
Recurso conhecido e provido, com a cassação do habeas corpus.